Tribunal: TJSP
Processo: 0004143-61.2011.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTELIONATO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes as provas a demonstrar a materialidade e autoria delitiva pela obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, cabível o decreto condenatório pelo delito de estelionato. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004143-61.2011.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante FERNANDO
APARECIDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004143-61.2011.8.26.0288 -Voto no 53.729
2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0004143-61.2011.8.26.0288
COMARCA: ITUVERAVA 2a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ MAGNO LOUREIRO JÚNIOR
APELANTE: FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTELIONATO
ABSOLVIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE

CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes as provas a demonstrar a
materialidade e autoria delitiva pela obtenção de vantagem ilícita,
em prejuízo alheio, cabível o decreto condenatório pelo delito de
estelionato. RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 53.729
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 301/306, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal
promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS,
condenando-a a cumprir a pena de 1 ano de reclusão, no regime aberto, além do
pagamento de 10 dias-multa, no piso, por infração artigo 171, caput, do Código
Penal, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no
importe de um salário mínimo, em benefício de entidades definidas oportunamente na
pelo juízo da execução.
Inconformado, apela o réu, postulando a anulação da
decretação da revelia; alega inocência; pede a sua absolvição, com fundamento na
atipicidade da conduta, uma vez que não ficou provado que a vítima suportou
prejuízo; salienta que não há prova da autoria, insistindo na sua absolvição; requer o
provimento do apelo (fls.323/326).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004143-61.2011.8.26.0288 -Voto no 53.729
3
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
302/330), a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 225/228).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Inicialmente, não há se falar em nulidade da decisão que
decretou a revelia do réu (fls. 284).
Isso porque, o apelante, quando ouvido na fase inquisitiva (fl.
12 e fl. 17) afirmou residir na Rua João Ricci de Góes, no 70, Benedito Trajano
Borges, Ituverava/SP.
Expedido mandado de citação para o endereço declarado
pelo réu como sua residência (fl. 95), não foi localizado (fl. 96), pois se mudou e não
comunicou no processo o seu novo endereço.
Foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de
localizar o paradeiro do réu, no entanto ele não foi encontrado para ser citado
pessoalmente. Todavia, compareceu espontaneamente nos autos, devidamente
representado por advogado constituído (fls. 143/144), demonstrado inequívoca
ciência da acusação, suprindo a citação pessoal, nos termos do artigo 570 do Código
de Processo Penal, cumprindo salientar durante anos foi tentada a citação pessoal do
réu sem que ele fosse localizado, observando-se que o apelante não foi encontrado
nem mesmo no endereço fornecido pelo Patrono constituído (fl. 144).
Ora, é evidente que o Patrono Constituído pelo réu teve
ciência de todo o processo, mesmo porque ele peticionou nos autos após o
oferecimento da denúncia (fls. 143/144), sendo certo também, por via de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004143-61.2011.8.26.0288 -Voto no 53.729
4
consequência, que o próprio acusado tomou ciência da acusação a ele atribuída,
mesmo porque constituiu um Advogado para representar os seus interesses no feito,
de modo que o comparecimento espontâneo nos autos supriu citação pessoal, sendo
acertada a decisão de fl. 223 que deu o réu por citado.
Nesse sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO
ACUSADO.
NOMEAÇÃO
DE
ADVOGADO
COM
PODERES
ESPECÍFICOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de nulidade no processo penal exige a
demonstração do efetivo prejuízo à defesa.
2. O comparecimento do acusado, com a constituição de defensor,
sana eventual vício na citação pessoal.
Recurso ordinário desprovido.
(TTJ, RHC no51725/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, J. 14/11/2017)
E mais, no curso da ação penal, diante da inércia do referido
advogado e do apelante (fls. 226, 227), não encontrado no endereço declinado nos
autos, pois não comunicou ao juízo a sua mudança de endereço, o magistrado a quo
nomeou Advogado dativo para defender o réu (fls. 229/230), que apresentou defesa
técnica (fls. 234/235) e compareceu à audiência de instrução, debates e julgamento,
garantindo assim o exercício do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se apta e
regular a declaração da revelia (fls. 282/284), ante a sua ausência injustificada na
audiência de instrução (fl. 282), nos termos do artigo 367 do Código de Processo
Penal.
Ao que tudo indica o apelante busca se beneficiar da própria
torpeza, pois se furtou da justiça, preferindo não comparecer ao processo, utilizando
de expediente protelatórios, sendo a decretação da revelia consequência dos seus
atos, cumprindo salientar que na hipótese se aplica a regra prevista no artigo 565 do
Código de Processo Penal que estabelece que nenhuma das partes poderá arguir
nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004143-61.2011.8.26.0288 -Voto no 53.729
5
Superada a preliminar, que fica rejeitada, passa-se ao exame
do mérito.
Consta da denúncia (fls. 1/2) que, no dia 9 de dezembro de
2010, em horário indeterminado, por meio da agência no 0698 do Banco Itaú S.A,
localizada na Avenida Dr. Doares de Oliveira, no 38, Centro, Ituverava/SP,
FERNANDO APARECIDO, obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 1.158,00,
em prejuízo da vítima Maria Lisete da Silva Hinckel, induzindo-a e mantendo-a em
erro mediante meio fraudulento, consistente em simular transação comercial via
internet.
Segundo foi apurado, o réu, ardilosamente hospedou em um
sítio eletrônico na internet (www.grpdistribudora.com.br) ofertas de venda de produtos
eletrônicos. Tais produtos somente eram vendidos mediante prévio pagamento do
preço, mediante depósito bancário. No entanto, após efetivar o pagamento do preço,
as vítimas não recebiam os bens contratados, suportando prejuízo.
Na delegacia, o acusado Fernando confirmou (fls. 12 e 17)
que foram depositadas quantias em dinheiro em sua conta corrente, aduzindo que
desconhecia o motivo desses depósitos; ressaltou o acusado que mesmo ignorando a
origem dos valores depositados em sua conta, gastou todo o numerário. O réu mudou
de endereço e não comunicou nos autos e apesar de ciente da acusação, conforme
esclarecido quando do exame da preliminar de nulidade arguida pela defesa, não
compareceu em juízo para apresentar sua versão sobre os fatos, sendo decretada a
sua revelia (fl. 284).
Por outro lado a vítima Maria Lisete narrou (fl. 10) e fl. 283
que no dia dos fatos acessou o endereço eletrônico, www.grpdistribudora.com.br,
salientando que se sentiu atraída pelo preço e aparência de seriedade do site, razão
pela qual realizou a compra de dois aparelhos de ar condicionado Pplit Frio 9000
BTUS-Consul Bem Estar, pagando o valor de R$1.158,00, por meio de depósito
bancário na conta corrente no 24149-4, de titularidade do réu Fernando Aparecido (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004143-61.2011.8.26.0288 -Voto no 53.729
6
6), ressaltando que jamais recebeu as mercadorias compradas, suportando prejuízo.
Em sintonia com a prova oral, os documentos acostados
autos que demonstram fartamente a materialidade delitiva (portaria fl. 2, boletim de
ocorrência fl. 3, comprovante de depósito de quantia em dinheiro na conta corrente
do réu fls. 6/9).
A autoria é incontroversa, uma vez que comprovado ficou
que a conta bancária utilizada para a prática do estelionato era titularidade do réu.
Com efeito, apesar de o apelante não ter sido interrogado em
juízo, pois preferiu não comparecer na fase judicial, quando foi ouvido na delegacia
(fls. 12 e 17), admitiu que recebera valores em sua conta bancária, inclusive o
desembolsado pela ofendida por ocasião da transação fraudulenta, sustentando o
sentenciado que gastou todo o dinheiro sem ao menos saber a fonte de tais receitas.
Desse modo, não há que se falar que o conjunto probatório
elencado nos autos era frágil para embasar a condenação, pois na delegacia o
apelante admitiu que obteve vantagem indevida, cumprindo anotar que a confissão do
réu na fase inquisitorial não podia mesmo ser desprezada como prova, sobretudo por
estar em consonância com os demais elementos colhidos, ao inverso da negativa
apresentada no apelo.
E, contrariamente ao alegado pela Defesa, a conduta do
acusado é típica, pois hospedou um site e ofertou produtos que não seriam entregues
aos destinatário finais, sendo que após iludir a ofendida, que realizou o pagamento
dos produtos, mediante depósito bancário em conta corrente de sua titularidade, o
apelante ardilosa e fraudulentamente tirou o site do ar, apoderou-se do numerário
(R$1.158,00), não entregou a mercadoria para a vítima, tampouco reembolsou o valor
por ela dispendido, causando-lhe significativo prejuízo.
Frise-que o recebimento da vantagem patrimonial indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004143-61.2011.8.26.0288 -Voto no 53.729
7
está amplamente demonstrada pelas declarações da vítima, que não teria motivos
para, falsamente, imputar a prática de tão grave crime a pessoa que soubesse ser
inocente, cumprindo destacar que as suas palavras foram corroboradas pelo
comprovante de depósito (fl. 6), que revela que o valor foi depositado em benefício do
sentenciado.
Convém lembrar que nos delitos patrimoniais “a palavra da
vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido” (Revisão no 224.054/3, Relator Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
Destarte, correta a condenação do réu, pois a convicção do
juízo a quo encontrou aparato no conjunto probatório apresentado, que se mostra
conclusivo e em consonância com a dinâmica dos fatos, não havendo se falar em
reversão do julgado.
Da reprimenda:
A pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal, ou
seja, 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso, tornada definitiva
nesse patamar, ante a inexistência de circunstâncias aptas a ensejar aumento ou
diminuição.
Finalmente, foi estabelecido o regime aberto para o
cumprimento da carcerária, compatível com montante de pena aplicada e suficiente
para reprovação e prevenção do delito. Em seguida, presentes os requisitos, a pena
privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor equivalente a
um salário mínimo, reprimendas adequadas e proporcionais, sendo inviável alteração,
ante a inexistência de solução mais branda do que a eleita.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004143-61.2011.8.26.0288 -Voto no 53.729
8
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator